Tribunal: STF
Processo: AI 800517
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUORUM QUALIFICADO. ART. 324, §§ 1º E 2º, DO RISTF. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO. 



    1. As Emendas Regimentais nºs 31/2009 e 47/2012 alteraram o art. 324 do RISTF, estabelecendo que, na omissão de manifestação sobre a existência ou não de repercussão geral, não se aplica o § 1º do citado artigo quando o relator declara que a matéria é infraconstitucional, caso em que esta ausência de pronunciamento será considerada como manifestação de inexistência de repercussão geral, o que autoriza, tal como no presente caso, a aplicação do art. 543-A, § 5º, do CPC, se alcançada a maioria de dois terços de seus membros. 



    2. Embargos de declaração rejeitados.